Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO A CELERIDADE E A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, no curso de mandado de segurança impetrado por servidora pública, concedeu a segurança para determinar a emissão da Certidão de Tempo de Serviço e Contribuição referente ao período de serviço junto a Secretaria de Saúde do DF.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na omissão da Administração Pública quanto à emissão da certidão requerida, especialmente diante da demora excessiva na tramitação do processo administrativo.
III. Razões de decidir.
3. O direito líquido e certo está configurado, uma vez que o vínculo funcional da impetrante com a Secretaria de Saúde do DF no período indicado, está devidamente comprovado nos autos.
4. A Administração Pública descumpriu o dever legal de decidir processos administrativos em prazo razoável, nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, bem como afrontou o princípio da razoável duração do processo, garantido pelo artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/1988.
5. A ausência da pasta funcional não pode ser utilizada como justificativa válida para a mora administrativa, sob pena de transferir ao administrado ônus que compete exclusivamente ao Poder Público. 6. Não se configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Judiciário controlar a legalidade dos atos administrativos, inclusive diante de omissão.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.
8. Tese de julgamento: "1. A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir processos administrativos no prazo legal, não sendo legítima a demora na emissão de certidão de tempo de serviço e contribuição. 2. A não localização de documentos administrativos não pode ser utilizada como justificativa para descumprimento desse dever."